Tribunal: TJES
Processo: 5017232-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017232-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1235 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral.

2. É inconstitucional norma municipal que estabelece exigências administrativas ou sanções relacionadas à instalação e operação de estações rádio base, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, nos termos do Tema 1235 do STF.

3. As multas e taxas aplicadas pelo ente municipal que recaiam sobre a regularidade do funcionamento de torres de telecomunicações extrapolam a fiscalização do uso e ocupação do solo, interferindo diretamente na exploração do serviço de telecomunicações.

4. A tentativa de justificar a tributação ou a sanção administrativa sob o pretexto do exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico não encontra amparo jurídico quando o objeto da fiscalização é a própria atividade de telecomunicação, matéria reservada exclusivamente ao ente federal.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Oi Móvel S.A. – em recuperação judicial, a qual julgou improcedente o pedido executivo para declarar a nulidade dos Autos de Infração e das CDA’s n. 1218, 1266, 1248, 1238 e 1230/2019.

Nas razões recursais de id 16916648, o Município sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática aplicou de forma equivocada o Tema 919 do STF, eis que a controvérsia não envolve taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, mas multa decorrente da ausência de licença ambiental, inserida no exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico; b) a exigência de licenciamento ambiental não interfere na prestação do serviço de telecomunicações; e c) há precedentes reconhecendo a competência municipal para fiscalizar atividades potencialmente poluidoras.

Contrarrazões apresentadas no id 17479733.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança das taxas instituídas pelo Município de Vila Velha com base no poder de polícia, especificamente quanto à verificação de normas aplicáveis à instalação e funcionamento de Estações Rádio Base (ERB), entendendo pela competência exclusiva da União sobre o tema.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União.

A tese jurídica vinculante foi clara ao definir que
“a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
.

Na mesma linha, o STF, no julgamento do Tema 1235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232/SP), declarou a inconstitucionalidade de norma municipal que impunha exigências administrativas relativas à instalação de estação rádio base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União.

A tese fixada foi de que
“é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição Federal)”
.

No caso concreto, as CDA’s veiculam infrações definidas como
“Instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes”
.

As multas aplicadas, portanto, ultrapassam a fiscalização do uso do solo, interferindo no exercício da atividade de telecomunicação, o que é vedado aos municípios conforme os precedentes acima citados.

A pretensão do agravante de justificar as sanções como exercício de poder de polícia ambiental e urbanístico não se sustenta diante da natureza concreta da exigência, que diz respeito à regularidade do funcionamento de torre de telecomunicações, matéria claramente de competência exclusiva da União.

É a jurisprudência do TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PELO MUNICÍPIO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução Fiscal propostos por empresa do setor de telecomunicações. A Apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam a execução, sob o argumento de inconstitucionalidade das taxas municipais cobradas, especificamente a "Taxa de Fiscalização Anual" e a "Taxa de Inspeção Sanitária", instituídas sobre Estações Rádio Base (ERB). Alega que a matéria é de competência privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das taxas municipais sobre Estações Rádio Base é constitucional; e (ii) estabelecer se a competência para legislar sobre telecomunicações é exclusiva da União, impedindo a criação de tributos municipais sobre tais atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme estabelecido pelos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), firmou o entendimento de que é inconstitucional a instituição de taxas municipais relacionadas à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por configurar invasão à competência privativa da União. As taxas cobradas pelo Município, a pretexto de fiscalizar o uso do solo e a saúde pública, na verdade recaem sobre a atividade de telecomunicações, o que torna sua cobrança ilegítima, conforme entendimento reiterado do STF. A declaração de inconstitucionalidade das taxas municipais já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, dispensando-se a necessidade de nova arguição, conforme o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização e inspeção de Estações Rádio Base (ERB), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. (TJES - Apelação Cível nº 5002294-09.2022.8.08.0021; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.09.2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS NºS. 919 E 1.235, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 2. Ademais, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 3. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. (TJES, Apelação Cível n. 0019250-85.2018.8.08.0035, Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001168-16.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.06.2024)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão que negou provimento à apelação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)